Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-43.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da unidade – Desconto concedido pela Construtora na parcela final conforme cláusula contratual - Efetivamente houve atraso na entrega normal das unidades do empreendimento, tanto que concedeu o desconto na parcela final do financiamento, sendo indevida a pretensão posterior de computar o prazo para personalização da unidade, para afastar a mora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da unidade – Desconto concedido pela Construtora na parcela final conforme cláusula contratual - Efetivamente houve atraso na entrega normal das unidades do empreendimento, tanto que concedeu o desconto na parcela final do financiamento, sendo indevida a pretensão posterior de computar o prazo para personalização da unidade, para afastar a mora do contrato principal, por serem duas situações distintas – Recurso dos autores não conhecido e apelação da ré desprovida.